Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. A Defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; (iii) determinar se é possível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial positivo para cocaína, modo de armazenamento do entorpecente e depoimentos coesos das testemunhas policiais, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída.
A quantidade ínfima da droga apreendida e a ausência de instrumentos comumente utilizados para a traficância não afastam a configuração do tráfico, uma vez que a forma de armazenamento, o testemunho dos policiais e as filmagens da venda do entorpecente indicam a intenção de comercialização.
O depoimento dos policiais envolvidos na prisão, devido à sua fé pública, possui relevante valor probatório, salvo demonstração de elementos capazes de elidir sua veracidade, o que não ocorreu no caso concreto.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é de caráter objetivo, bastando a prática do crime nas imediações dos estabelecimentos indicados na norma, sendo desnecessária a comprovação do dolo específico de atingir o público protegido.
A existência de atos infracionais prévios praticados pelos réus impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois indica a dedicação às atividades criminosas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas com base em prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos coesos de policiais e provas materiais indiretas, como a forma de armazenamento da droga.
A causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é de caráter objetivo, dispensando a prova de dolo específico.
A existência de atos infracionais anteriores é apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por demonstrar a dedicação do réu à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 544.100/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/02/2020.